Tribunal: STF
Processo: ARE 1511349
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO CONDENATÓRIA A OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDE JÁ EXISTENTE NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR (PESM). INCLUSÃO DA GESTORA DO NÚCLEO REGIONAL NO POLO PASSIVO. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE QUE CABE AO PARQUE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO EM APELAÇÃO. O direito postulado há de ser cumprido pelo PESM, mais especificamente por seu órgão de administração, a Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, com representação judicial realizada pela Procuradoria do Estado. Nos pleitos deduzidos pelos autores, o PESM suportará seus efeitos, por meio da Fundação. Possível o reconhecimento de ofício da ilegitimidade de parte, porque o pedido foi apresentado antes da sentença e amplamente contrariado pela parte adversa. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO CONDENATÓRIA A OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDE JÁ EXISTENTE NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR (PESM). RECUSA DA CONCESSIONÁRIA SOB O ARGUMENTO DE FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA GESTORA DO PARQUE. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO RETIFICADO PARA INFORMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EM ÁREA DE PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO NÃO INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DO ESTADO. REDE ELÉTRICA IMPLANTADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE QUE O FORNECIMENTO DA ENERGIA, POR SI SÓ, CAUSE DANO AMBIENTAL. PROVAS RAZOÁVEIS EM FAVOR DOS AUTORES. SITUAÇÃO QUE TORNA PASSÍVEL A DISPENSA DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA EXIGIDA PELA CONCESSIONÁRIA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO QUANTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA REFORMADA NESASSA PARTE. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO NESTE CAPÍTULO 1.- Malgrado dúvida inicial sobre a localização e natureza do imóvel ocupado pelos autores no PESM, a primeira informação técnica foi retificada para consignar a localização no primeiro perímetro urbano do Município de Ubatuba-SP (urbano), não tendo sido ainda incorporado ao Estado de São Paulo. Ainda que se considere a área da edificação dos autores como Zona de Ocupação Temporária (ZOT), ou na “Unidade de Conservação de Proteção Integral”, não se cuida de pedido de licenciamento para implantação de rede. E, ao que consta. A rede existente é anterior à criação do Parque, bem como podem os autores ocupá-la até a indenização pela expropriação, o que não o torna incompatível com o fornecimento de energia elétrica para atendimento das necessidade básicas das pessoas enquanto perdurar a ocupação. 2.- Não se vislumbra que a energia elétrica, por si só, cause dano ambiental, sobretudo se já existe rede de fornecimento no local. Em decorrência, não se cogita de conflito dos interesses ambientais com os do cidadãos quanto ao fornecimento de serviço essencial. 3.- Também a prova testemunhal, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e isonomia, acrescidos ao direito de acesso aos serviços essenciais previstos no ordenamento jurídico brasileiro (art. 175 CF; art. 10, I, da Lei nº 7.783/89; art. 7º da Lei nº 8..983/95, e art. 22 do CDC), impõe-se o deferimento do pedido dos autores para ser a concessionária de energia elétrica ELEKTRO providenciar a conexão do imóvel à rede eletrificada existente no local. 4.- O título de propriedade não constitui requisito para o fornecimento de energia elétrica, inclusive no local, pois basta a posse. Eventual existência de ação de desapropriação, igualmente, não constitui impedimento; enquanto houver posse, o serviço deve ser disponibilizado.



    APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. DANO MORAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTROVERSO ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL EM ÁREA PROTEGIDO DO PARQUE A EXIGIR PRÉVIA AUTORIZAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVAS NÃO DENOTATIVAS DE DOR MORAL DOS AUTORES PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO NESTE CAPÍTULO. Inexistiu dano presumido com a recalcitrância das rés à ligação da energia elétrica, tendo em vista a localização do imóvel e dúvida inicial dirimida pelo órgão técnico do PESM apenas depois de novas averiguações. A empresa ELEKTRO valeu-se de permissivos que ofereceram aos seus prepostos crença de que não poderiam realizar a conexão. E, em relação ao PESM, por suas gestoras, também por decorrência do imbróglio existente quanto a localização exata (doc. 160, pp. 3-4).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou ofensa ao art. 225, da Constituição da República (doc. 171). 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que o dispositivo constitucional não foi prequestionado. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, colaciono a ementa do ARE 1.394.302 AgR/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10/2/2023:  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1099. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. O Tribunal de origem decidiu de forma alinhada ao entendimento consolidado desta Corte, que, ao apreciar o Tema 1099 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia’. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (grifei).



    Além disso, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017 – grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (RE 1.019.159 AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/5/2018 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE 1.102.846 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/8/2018 – grifei). 



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.452.525 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/2/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.189.836 AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/12/2019 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator